Tribunal: TJSP
Processo: 1013560-80.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura do joelho direito – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura do joelho direito – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se atribuir o encargo a quem não participou do processo – Questão a ser perseguida em outra ação, com observância dos Princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Improvido o recurso autárquico.